Tribunal: TJBA
Processo: 8009649-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009649-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEDA DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por SOMPO Seguros S/A. A seguradora buscava o ressarcimento do valor de R$ 54.711,78, referente à indenização paga a seus segurados (IBERIA Transportes e Laboratórios Exxato) por danos materiais causados a equipamentos eletrônicos em razão de oscilações de energia elétrica ocorridas em 01/01/2020 e 10/02/2020, oriundas da rede de distribuição da apelante. A sentença condenou a ré ao pagamento do montante mencionado, corrigido pelo IPCA até a citação e, após, pela Taxa Selic integral, conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia, autorizando a manutenção da condenação ao ressarcimento de danos materiais em favor da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a apelante teve acesso a todos os elementos probatórios dos autos e oportunidade de impugná-los, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

4.

A ausência de perícia direta nos equipamentos não compromete o contraditório, pois o art. 602 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL regula procedimentos administrativos e não se aplica às ações judiciais submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.

5.

A seguradora é parte legítima para ajuizar ação regressiva, por força da sub-rogação prevista nos arts. 349 e 786 do Código Civil, assumindo os direitos materiais do segurado.

6.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre seguradora sub-rogada e concessionária de serviço público, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

7.

A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica, conforme art. 37, § 6º da CF/1988 e art. 22, parágrafo único, do CDC.

8.

A autora comprovou o dano, a origem do sinistro e o valor despendido mediante juntada de laudo técnico, relatório fotográfico, orçamento, comprovantes de pagamento e aviso de sinistro.

9.

A COELBA não apresentou prova apta a afastar o nexo causal nem documentos que demonstrassem a inexistência de falha no fornecimento de energia ou irregularidade na instalação elétrica.

10.

Oscilações de tensão são consideradas fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da concessionária, e não excludente de responsabilidade.

11.

Não há falar em inversão do ônus da prova, pois a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e cabia à ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de perícia técnica nos equipamentos eletrônicos danificados não configura cerceamento de defesa quando a parte teve acesso ao contraditório e à integralidade das provas.

2.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para propor ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sendo-lhe aplicáveis os direitos materiais do consumidor.

3.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de energia elétrica, nos termos do CDC e da Constituição Federal.

4.

O fortuito interno, como oscilações no fornecimento de energia, não exclui o dever de indenizar.

5.

A ausência de impugnação específica ou de provas técnicas pela concessionária ré reforça a responsabilidade pelo evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 22 e 27; CPC/2015, arts. 46 e 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.278.722/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 24.05.2016, DJe 29.06.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.626.330/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; TJBA, APL 8036020-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23.09.2020; TJBA, APL 8013157-51.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009649-97.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada SOMPO SEGUROS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .